Tribunal: STF
Processo: ARE 1412016
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS PELO INSS. ACORDO HOMOLOGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.171.152/SC. TEMA 1.066 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou à autoridade impetrada a apreciação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, do requerimento administrativo de benefício previdenciário protocolado em 27.09.2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    2. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porque tendo o benefício previdenciário sido requerido administrativamente na Agência da Previdência Social - Encruzilhada, é de competência do gerente da aludida agência a análise e conclusão do processo administrativo. Precedente deste Tribunal: PJE 0803647-56.2019.4.05.8300, 4ª Turma, Relator Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Junior, unânime, j. jun.2019. 



    3. Quanto à alegação de inadequação da via eleita, tampouco merece prosperar, uma vez que há prova pré-constituída nos autos da demora no exame do pedido de benefício previdenciário (mora do INSS) e não há necessidade de dilação probatória, haja vista que a pretensão do impetrante é justamente a de que o INSS profira decisão no seu requerimento administrativo, independentemente de eventuais problemas administrativos. 



    4. A Lei nº 9.784/99 regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cujo art. 49 determina: ‘Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.’ 



    5. Quanto aos processos administrativos que tramitam no INSS, o art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 determina que ‘o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão’. 



    6. O atraso do INSS, devidamente comprovado (ultrapassados mais de 90 (noventa) dias desde a formulação do requerimento administrativo), implicou mácula aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, violando direito líquido e certo da impetrante (Processo: 08069532420194058400, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, julgamento: 22/12/2019). 



    7. Analisando os autos, constata-se que a parte impetrante protocolizou o requerimento administrativo em 27.09.2019, tendo sido o writ impetrado em 10.03.2020, quando ainda não havia sido apreciado o pedido, nem sequer movimentado o processo. 



    8. O atraso do INSS, devidamente comprovado, ofendeu os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, violando direito líquido e certo da parte impetrante. 



    9. A pandemia decorrente da COVID-19 e a necessidade de evitar a propagação do vírus não autorizam o INSS a descumprir suas obrigações legais, sendo certo que a suspensão de avaliação social e perícia médica devem ser contornadas pela própria autarquia da maneira que melhor lhe convier. Se existe a necessidade de evitar um colapso na Previdência, igualmente há a necessidade de assegurar o direito de resposta de seus segurados, que muitas vezes sequer dispõe do benefício de natureza alimentar para atravessar a pandemia causada pelo Coronavírus, não havendo, destarte, arcabouço normativo que ampare a pretensão recursal do apelante. 



    10. Conforme notícia veiculada no sítio eletrônico do INSS, a autarquia previdenciária em conjunto com a Perícia Médica Federal, objetivando resguardar a saúde dos cidadãos, em especial a dos idosos, dispensará os segurados que fizeram requerimento de auxílio-doença e de amparo assistencial, benefícios de caráter alimentar, de comparecerem em uma agência do INSS para perícia médica presencial, bastando tão somente enviar o atestado médico pela internet (site do INSS - meu INSS). Precedente desta Corte Regional: apelação/remessa necessária 0818418-39.2019.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Convocado Carlos Vinicius Calheiros Nobre, Quarta Turma, julg. em 07.05.2020. 



    11. Relativamente à cobrança de multa diária (astreintes), esta Corte Regional, acompanhando entendimento firmado no STJ, decidiu ser legítima a sua imposição contra a Fazenda Pública, pelo descumprimento de obrigação de fazer, não-fazer ou de entregar coisa (art. 536 e 537 do CPC). Precedentes: STJ, AgInt no REsp nº 1.409.022/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 11/09/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 646126/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 05/04/2017; TRF5, AC522334/RN, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, Terceira Turma, DJE de 17/10/2017; TRF5, APELREEX nº 34751/SE, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, DJE de 11/10/2017. Contudo, no caso dos autos, com fulcro no art. 537, §1º, do CPC e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser reduzidas as astreintes, fixadas anteriormente em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, ficando expresso que a multa só incidirá havendo descumprimento do preceito. 



    12. Remessa necessária e apelação parcialmente providas, apenas para reduzir o valor da multa” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “dúvidas não há quanto ao dever-direito da Autarquia Previdenciária em apreciar os requerimentos administrativos de benefícios e serviços previdenciários/assistenciais, sendo esta a sua função essencial definida pelo legislador, estando dentro da seara de competência do Poder Executivo” (fl. 5, e-doc. 20).



    Argumenta que “incide no caso o princípio da reserva do possível, na medida em que a Autarquia sofreu as consequências de aposentadorias em massa de servidores públicos, porém os recursos são escassos para resolução imediata dos problemas. Assim, cabe aos gestores, que de fato já estão fazendo, adotar medidas capazes de solucionar ou minorar drasticamente os efeitos destas questões” (fl. 6, e-doc. 20).



    Acrescenta que “não é justo que se permita a determinado segurado, mais instruído e/ou com mais condições de acesso ao Judiciário, o direito de análise célere do seu requerimento administrativo em detrimento daqueles cidadãos que aguardam resignadamente o pronunciamento da Autarquia Previdenciária” (fl. 8, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    O agravante sustenta que “a Autarquia demonstra que a imposição judicial para que analise e conclua processo administrativo em determinado prazo, inclusive, sob pena de eventual astreintes, viola frontal e diretamente os princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva do possível” (fl. 2, e-doc. 28).



    Pondera “que a discussão se cinge a questões puramente jurídicas, considerando-se todos os fatos incontroversos” (fl. 3, e-doc. 28).



    Pede “que seja conhecido e provido o agravo, e, consequentemente, dado provimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos pretendidos” (fl. 3, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 1.171.152/SC, Tema 1.066, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a “possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo”.



    Naquele precedente, foi celebrado acordo firmado entre Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, homologado por este Supremo Tribunal Federal em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo. 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral” (DJe 17.2.2021).



     Em voto proferido nesse julgado, o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, assentou que “a homologação da presente avença visa não só a pacificar a controvérsia instaurada nos presentes autos, mas sobretudo viabilizar a concessão dos benefícios previdenciários em tempo razoável para segmento da população, na sua maioria, em situação de vulnerabilidade social e econômica, porém sem causar prejuízo para a Administração Pública”.



    Comprova-se, portanto, que a homologação deste acordo não se restringiu àquele processo, alcançando todos os processos nos quais se discute sobre prazos para análises dos processos administrativos de concessão de benefícios administrados pelo INSS.



    6. A conclusão do acórdão recorrido, que fixou prazo de trinta dias para a apreciação do requerimento administrativo do benefício, harmoniza-se com o acordo firmado no Recurso Extraordinário n. 1.171.152/SC.



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.367.182, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.11.2022; RE n. 1.367.117, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.10.2022; e RE n. 1.385.024, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.10.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora